Tribunal: TJMT
Processo: 1032794-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032794-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (APELANTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAUJO - CPF: 954.991.801-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÕES ELETRÔNICA E PESSOAL REALIZADAS. SENTENÇA QUE FUNDAMENTA NO ART. 924, III, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ABANDONO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA DEFERIMENTO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUE AUTORIZA A EXTINÇÃO PELO ABANDONO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Sentença fundamentada na ocorrência do abandono, mas, certamente por erro material, foi colacionado o art. 924, III, do CPC, a despeito de o correto ser o art. 485, III.

2- A despeito do erro em se colacionar artigo diverso, já que, certamente, a execução não foi satisfeita, o que seria hipótese de aplicação do art. 924, III, do CPC, de fato o caso é de extinção, mas por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

3- Parte autora que foi intimada eletronicamente e pessoalmente, mas não atendeu comendo judicial.

4- NELSON NERY ensina, ao comentar sobre o abandono, que,
“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110-destaquei).

5- O caso não é de suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC, como também defendido pela parte autora, tendo em vista que, a despeito de não se ter localizado o devedor ou bens a penhora, de fato ocorreu o abandono, depois de duas intimações não atendidas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032794-58.2017.8.11.0041

APELANTE: GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APELADO: NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAÚJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra sentença proferida em Ação de Execução de Quantia Certa Fundada em Título Extrajudicial n. 1032794-58.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível de Cuiabá
/MT, em que se julgou extinguiu o feito pelo abandono da causa.

A
parte apelante afirma que
“o dispositivo sentencial ora impugnado fundamentou a decisão com base no artigo 924, III, do CPC/2015, que dispõe sobre a extinção da execução quando ‘o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida’.

Diz que “
não houve a extinção da dívida no caso em tela, tampouco a sentença apelada discorre sobre este fato nas suas razões, a ponto de corroborar com a utilização do dispositivo legal para extinção da lide
”.

Alude que “
a extinção promovida nesta ação de execução sem a devida suspensão dos autos, prejudica o direito da parte e acaba cerceando as garantidas constitucionais que o processo civil deve obedecer
”.

Defende que, “
constatada a inércia da parte exequente e não estando prescrito o direito de perseguir o crédito, cabe ao Magistrado determinar a baixa e o arquivamento provisório dos autos por despacho, de modo que querendo o credor manifestar o interesse no prosseguimento da execução, poderá requer o desarquivamento e o impulsionamento dos atos processuais
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que o feito retorne para prosseguimento (id. 168476956).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 155452174).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra sentença proferida em Ação de execução de quantia certa fundada em título extrajudicial n. 1032794-58.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível de Cuiabá
/MT, em que se julgou extinguiu o feito pelo abandono da causa.

A
parte apelante afirma que
“o dispositivo sentencial ora impugnado fundamentou a decisão com base no artigo 924, III, do CPC/2015, que dispõe sobre a extinção da execução quando ‘o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida’.

Diz que “
não houve a extinção da dívida no caso em tela, tampouco a sentença apelada discorre sobre este fato nas suas razões, a ponto de corroborar com a utilização do dispositivo legal para extinção da lide
”.

Pois bem.

No curso do feito, a apelante foi intimada para efetuar o pagamento de diligência (id. 168476948), em 22/11/2022, não tendo se manifestado.

Em 06/12/2022, nova intimação foi expedida à apelante, desta vez pessoal (id. 168476951), devidamente recebida, mas o prazo novamente decorreu sem qualquer manifestação (id. 168476952).

Assim, adveio sentença fundamentada na ocorrência do abandono, mas, certamente por erro material, foi colacionado o art. 924, III, do CPC, a despeito de o correto ser o art. 485, III:

“GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, propôs a presente “Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAUJO, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

A executada nunca foi encontrada para citação
e a autora não mais se pronunciou nos autos.

A exequente requereu algumas diligências. Contudo, intimada para dar ao processo no endereço informado nos autos,
ela manteve-se silente.

É o relato.

Decido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a jurisprudência tem compreendido ser válida a intimação no endereço informado na inicial, para fins de extinção, uma vez que compete à parte manter atualizado o seu endereço nos autos.

Confere-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE INTERDITO PROIBITÓRIO – EFEITO SUSPENSIVO DO FEITO INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS DO INTERDITO PROIBITÓRIO – DESCABIMENTO – INTIMAÇÃO EFETIVADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO PELA DEMANDANTE – ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO. É válida a intimação da autora promovida no endereço indicado na petição inicial, a fim extinguir o processo por abandono de causa, se a parte autora não comunicou a sua alteração, tendo em vista que, juntamente com o seu patrono, são responsáveis pela atualização do endereço para o qual são dirigidas as intimações necessárias (artigo 274, parágrafo único, do CPC/15. Ainda que a demandante tenha se proposto a depositar em juízo a integralidade do débito executado no cumprimento de sentença, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se encontra presente a probabilidade do direito necessário à suspensão do cumprimento da sentença, razão pela qual há de ser mantida a decisão singular.” (N.U 1014956-26.2020.8.11.0000 - Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 10/02/2021, p. no DJE 22/02/2021)

Nesse rumo, considerando que a autora não promoveu o andamento processual devido, mesmo intimada, impõe-se a extinção da demanda.

Pelo exposto, com fulcro no art.
924, III,
do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução.

Sem honorários e custas pela demandante, se houver.

Arquive-se o processo com as cautelas necessárias.

P. I. C.”

A despeito do erro em se colacionar artigo diverso, já que, certamente, a execução não foi satisfeita, o que seria hipótese de aplicação do art. 924, III, do CPC, de fato o caso é de extinção, mas por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
; [...]”

NELSON NERY ensina, ao comentar sobre o abandono, que,
“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo,
isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção
”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110-destaquei).

Foi o ocorrido nos autos, já que, depois de duas intimações, sendo uma eletrônica e uma pessoal, a parte apelante não se manifestou nos autos, de modo que configurada fica o abandono.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1o DO CPC - OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - CONCRETIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento do prazo de 48 horas assinalado para o autor dar andamento ao feito, implica na extinção da ação por abandono da causa. Nos termos do disposto no artigo 267, § 1o, III do Código de Processo Civil, revela-se suficiente a intimação pessoal do autor efetuada por intermédio de carta com AR entregue no endereço declinado na petição inicial
.” (N.U 0000575-75.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

O caso não é de suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC, como também defendido pelo apelante, tendo em vista que, a despeito de não se ter localizado o devedor ou bens a penhora, de fato ocorreu o abandono, depois de duas intimações não atendidas.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para constar a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, III, do CPC, e não nos termos do art. 924, III, do CPC, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023